Tribunal: CARF
Processo: 13830.721610/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721610/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.644 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
TAQUARI PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010,2011
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento integral das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal informadas
em DITR.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721610/2014-23
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação procedente em parte.
Por sua completude e proximidade com os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Por meio do Auto de Infração de fls. 181/193, dos exercícios de 2010 e 2011, lavrado
em 10.07.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 6.413.001,12, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), dos exercícios de 2010 e 2011, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Cristal” (NIRF n° 0.334.160-7), com área declarada de 2.427,5 ha, localizado no
município de Campos Novos Paulista/SP.
A ação fiscal, decorrente dos trabalhos de revisão das DITR/2010/2011, iniciou-se com
o Termo de Início do Procedimento Fiscal, às fls. 02/04, recepcionado em 02.05.2014,
às fls. 05, exigindo-se que fossem apresentados os seguintes documentos de prova, para
os dois exercícios:
1° - Cópia dos documentos de incorporação da Companhia Sul Riograndense de
Imóveis, inscrita no CNPJ sob o n° 59.619.742/0001-42;
2° - Para fins de comprovação da área de reserva legal declarada (485,5 ha): certidão de
registro ou cópia da matrícula do imóvel, com a averbação da área de reserva legal;
3° - Para fins de comprovação da área de preservação permanente declarada (144,3 ha):
Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, Ato do Poder Público que
assim a declare ou Certidão do Ibama ou de outro órgão público ligado à preservação
florestal;
4° - Para fins de comprovação da atividade pecuária exercida nos anos de 2009 e 2010
(1.613,3 ha de pastagens): Laudo Técnico descritivo emitido por engenheiro agrônomo
ou civil, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, no qual deverão estar descriminadas as áreas utilizadas com pastagem nativa,
pastagem plantada e com forrageira de corte (que tenha sido destinada à alimentação
dos animais da propriedade), considerando a situação do imóvel durante os anos de
2009 e 2010, comprovado mediante Demonstrativo de Movimentação de
Gado/Rebanho (DMG/DMR - documentos exigidos pelas Fazendas Estaduais), Ficha
do serviço de Erradicação da Sarna e Piolheira dos Ovinos, fornecidas pelos escritórios
vinculados à Secretaria de Agricultura, localizados nos municípios, ou Certidão
expedida pela Inspetoria Veterinária da Secretaria Estadual de Agricultura;
5° - Para fins de comprovação do Valor da Terra Nua (VTN) declarado
(R$5.790.067,44): Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, acompanhado da Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, conforme estabelecido na
NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, considerando a situação do imóvel em 01.01.2010 e em 01.01.2011. A
falta de apresentação do Laudo Técnico de Avaliação ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/96,
cujos valores para o exercício de 2010, por hectare, são: pastagem/pecuária -
R$9.022,04; cultura/lavoura de 1a - R$14.462,81; cultura/lavoura de 2a - R$12.474,17 e
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

terra de campo ou reflorestamento - R$5.268,60; para o exercício de 2011, por hectare,
são: pastagem/pecuária - R$8.987,60; cultura/lavoura de 1a - R$14.643,60;
cultura/lavoura de 2a - R$12.370,87 e terra de campo ou reflorestamento - R$5.268,60;
6° - Cópia do Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado junto ao Ibama, da
forma disposta no art. 5° da IN/RFB n° 1.058/2010 e no art. 6° da IN/RFB n°
1.166/2011;
7° - Demais documentos e/ou informações que o sujeito passivo julgar necessárias.
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, o contribuinte apresentou a
correspondência de fls. 06, solicitando prazo suplementar de 20 dias para apresentar os
documentos requeridos.
A fiscalização lavrou o Termo de Prorrogação de Prazo, às fls. 14, concedendo o prazo
adicional de 20 dias, contados a partir do esgotamento do prazo inicial de 20 dias
contido no Termo de Início.
O contribuinte, por meio da correspondência de fls. 16, juntou aos autos os documentos
de fls. 17/161.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes nas DITR de 2010 e de 2011, a fiscalização resolveu lavrar o
presente Auto de Infração para glosar integralmente as áreas de preservação permanente
de 144,3 ha e de reserva legal de 485,5 ha, glosar, parcialmente, a área de pastagens de
1.613,3 ha para 500,0 ha, igualmente em 2010 e 2011, além de entender que houve
subavaliação dos VTN declarados, alterando, com base no Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte, os Valores da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passaram
de R$ 5.790.067,44 (R$2.385,20/ha), declarados igualmente em 2010 e 2011, para R$
18.090.919,47 (R$7.452,49/ha), em 2010 e para R$ 18.573.530,75 (R$7.651,30/ha),
em 2011, com aumento dos VTN tributados e aumento da alíquota aplicada de 0,30%
para 8,60%, em função da redução do Grau de Utilização (GU) de 90,70% (2010) e de
90,17% (2011) para 20,75% nos dois exercícios, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 1.542.956,44 no exercício de 2010 e de R$ 1.584.461,01 no
exercício de 2011, conforme demonstrativos de fls. 187/188 e 190/191, com um total de
imposto suplementar de R$ 3.127.417,45, às fls. 181.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às fls. 184/186 e 189.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 14.07.2014, às fls. 194, ingressou o contribuinte
identificado no preâmbulo, em 13.08.2014, às fls. 196, com sua impugnação de fls.
196/214, instruída com os documentos de fls. 215/572, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- informa que apresentou Laudo de Avaliação, elaborado por Engenheiro Florestal,
confirmando a existências das áreas de reserva legal, de preservação permanente e de
pastagens declaradas, além do VTN do imóvel, nos dois exercícios;
- informa, também, que comprovou a área de reserva legal, devidamente averbada na
matrícula do imóvel e, ainda, juntou aos autos documentação comprobatória do
apascentamento de animais nas áreas de pastagens, como o movimento de gado e
declarações de vacinas contra a febre aftosa, além de Contrato de Arrendamento;
- considera que, não obstante a farta documentação apresentada e a realidade fática do
imóvel, a fiscalização desconsiderou importantes elementos contidos no ordenamento
jurídico, tanto sob o ponto de vista constitucional quanto ambiental, econômico e
tributário, ensejando inúmeras impropriedades que cercam o Termo de Verificação
Fiscal;
- contesta a glosa das áreas ambientais com base nas IN/RFB n° 1.058/2010 e n°
1.166/2011, em suposto atendimento ao que dispõe o art. 17-O,§ 1°, da Lei n°
6.938/1981, porque Instruções Normativas não se prestam para impor condições para
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

exclusão de área tributável, para fins de apuração do ITR, pois fere o princípio da
reserva legal, considerando que se a Lei não exige qualquer obrigação acessória para
fins de gozo da isenção, não pode um ato de natureza meramente regulamentar impor
qualquer exigência;
- realça que o art. 176 do CTN dispõe que a isenção, ainda quando prevista em contrato,
é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua
concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração, portanto,
os requisitos são aqueles previstos em Lei e não em simples Instruções Normativas;
- menciona que, na hipótese, a MP n° 2.166-67, que acrescentou o § 7° ao art. 10 da Lei
n° 9.393/1996 dispensa o contribuinte da comprovação prévia de isenção do ITR,
sujeitando-o ao pagamento do imposto devido porventura existente, acrescido de multa
e juros, no caso de comprovada falsidade na declaração;
- observa que, em decorrência do § 7° do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, é desnecessária a
apresentação do ADA para o contribuinte ter direito à isenção do ITR sobre as áreas
ambientais, ainda mais que se trata de norma de cunho interpretativo, podendo, de
acordo com o art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fatos pretéritos, sendo indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade de o Fisco diligenciar para a
prova da veracidade da declaração feita pelo contribuinte;
- reitera a afronta ao princípio da legalidade pela glosa das áreas ambientais e cita e
transcreve Decisões do STJ para embasar sua tese;
- entende que a RFB extrapolou seu poder regulamentar ao exigir, por meio de IN, a
expedição do Ato, isso porque instituiu obrigação tributária acessória violando o § 2° do
art. 113 do CTN, que dispõe que esse tipo de obrigação decorre de lei e cita e transcreve
excertos doutrinários para referendar seu argumento;
- observa que, ainda que se argumente que o ADA seja obrigatório, a sua ausência
ensejaria descumprimento de obrigação acessória e não autuação absoluta - como se
toda a área fosse passível de tributação do ITR;
- frisa que não há qualquer legislação que determine a obrigatoriedade do ADA, pois, de
acordo com o próprio IBAMA, a legislação que cria e disciplina o ADA é a que se
segue: Lei n° 9.393/96; Lei n° 6.938/81; Lei n° 4.771/65; Lei n° 6.513/77 e Lei n°
6.902/81. Note-se que nenhuma delas exige a apresentação do ADA emitido pelo
IBAMA para fins de isenção do ITR e nem mesmo as alterações introduzidas pela Lei
n° 10.165/00, que altera o art. 17 da Lei n° 6.938/81, instituiu essa exigência;
- discorre sobre o princípio da legalidade, citando e transcrevendo o art. 150 da
Constituição da República e entendimentos doutrinários sobre o tema;
ressalta que autuações fiscais baseadas em meras Instruções Normativas afrontam o art.
150, I, c/c art. 5°, II, todos da Constituição da República, devendo ser declaradas nulas;
- postula a decretação de nulidade do Auto de Infração e subsidiariamente seja baixado
o Auto, a fim de ser formalizado novo lançamento, reconhecendo as áreas de reserva
legal e de preservação permanente, para fins de tributação do ITR;
- contesta a glosa parcial da área de pastagens, que foi feita sem a promoção de
diligências no imóvel, que reduziu o Grau de Utilização e que não corresponde à
verdade, reconhecendo apenas 500,0 ha, uma vez que lastreada em contrato de
arrendamento;
- registra que, em relação à redução da área de pastagens, a fiscalização entendeu que as
declarações de vacinação contra a febre aftosa não eram do imóvel em questão,
ignorando por completo a existência de grupo econômico com as empresas constantes
nas notas fiscais apresentadas, o que é fato público e notório;
- diz que a fiscalização não observou que a DITR do exercício de 2009 discrimina e
atesta, à época, a existência, nos limites da área de pasto, o equivalente a 1.470 cabeças
de gado, concentração essa de animais de grande porte totalmente compatível com a
área de pastagens declarada;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

- menciona que basta verificar as relações anuais de informações sociais - RAIS,
relativas à Fazenda Cristal, anos 2009/2010, para observar que a área de pastagens de
1.613,3 ha, comportando, em média, nesse período, 1.350 animais de corte, mantém
total sincronia e correlação com o número de obreiros lotados no imóvel;
- observa que as notas fiscais de entrada de insumos, para agropecuária, emitidas contra
empresas formadoras do grupo econômico do qual faz parte tornaram incontroversa a
utilização da área de pastagem declarada, merecendo ser reconhecida para o correto
regramento do ITR;
- ressalta o farto material probatório acostado, aliado a ausência de quaisquer diligências
junto ao imóvel e o não-enfrentamento das notas e comprovantes de insumos, que
instruem o procedimento, pertencentes ao grupo econômico do qual faz parte,
requerendo que o Auto de Infração seja julgado insubsistente e anulado, uma vez que
desarrazoado e não- baseado em dados concretos e verdadeiros;
- pelo exposto, espera ter demonstrado as ilegalidades que se revestiram o Auto de
Infração e, pela eventualidade, as impropriedades que cercam o Termo der Vistoria
Fiscal apresentado, além da inexistência de fato gerador da exação.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010, 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando o Auto de Infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo
Decreto.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGENS. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagens aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil,
referente ao ano anterior do exercício do lançamento.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.

Intimado da referida decisão em 01/08/2017 (fl.598), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 24/08/2017 (fls.602/615), alegando, em síntese:
A nulidade do auto de infração, já que a exigência do ADA é ilegal;
A exigência do ADA baseada em instruções normativas expedidas pela Receita
Federal fere o princípio da reserva legal, já que cabe à lei determinar tal obrigação;
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

A falta de apresentação do ADA deve levar à aplicação de multa e não ao
lançamento do tributo como se as áreas de preservação permanente e de reserva legal não
existissem;
A redução do grau de utilização do terreno não levou em consideração os
documentos juntados pelo contribuinte em sua impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da nulidade
A recorrente pugna pela nulidade do lançamento, já que considera a exigência do
ADA como ilegal.
Sobre a nulidade dos procedimentos fiscais, determina o Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Os fatos ventilados pela recorrente não se enquadram nas hipóteses de nulidade
previstas no decreto que regulamento o procedimento administrativo fiscal. Na verdade, o debate
quanto a exigência ou não do ADA deve ser analisado no mérito do presente julgamento.
Sem mais delongas, tendo em vista a falta de fundamentos que consubstanciem a
decretação da nulidade pretendida pela contribuinte, passa-se ao julgamento do mérito do
lançamento fiscal.
Da Área de Reserva Legal
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Essa é
a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada
no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Transcrevo abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).
O entendimento supra está em consonância com a previsão inserta na Súmula
CARF no 122, verbis:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
o contribuinte comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
(fl.20), devendo ser reconhecida a Área de Reserva Legal averbada de 485,55 hectares.
Da Área de Preservação Permanente
Em relação à Área de Preservação Permanente, mesmo sendo dispensável a
apresentação tempestiva do ADA, sua existência deve ser comprovada com a apresentação de
Laudo Técnico emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que
apresente uma perfeita indicação do total de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e
mencione especificamente em que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei n.° 7.803/1989, a área se enquadra. São consideradas de preservação
permanente as áreas definidas nos artigos 2° e 3° da Lei n.° 4.771/1965, e há necessidade de
identificação dessas áreas por meio de laudo técnico, com indicação dos dispositivos legais em
que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no art. 3°, também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
O Laudo de fls. 27/63 e ART de fl.64 comprovam a existência de áreas de
preservação permanente dentro do imóvel. As referidas áreas enquadram-se, nos termos do laudo
técnico, nas disposições previstas no artigo 2°, da Lei 4.771/65. Portanto, devem ser aceitas as
áreas declaradas e comprovadas por laudo técnico como de preservação permanente de 143,30
hectares.
Das Áreas Utilizadas de Pastagens - Rebanho
Como bem observado na autuação e na decisão de piso, os documentos juntados
pelo recorrente para comprovar o total da área utilizada como pastagem não dizem respeito
diretamente à Fazenda objeto de fiscalização.
Em seu recurso, na fl. 540, o próprio contribuinte reconhece a falta de precisão
dos documentos:
As notas fiscais de entrada insumos para a agropecuária emitidas contra as empresas do
grupo econômico na qual ora recorrente faz parte, tornam incontroversa a utilização da
área de 1113,3 ha de pasto para a pecuária, merecendo serem reconhecidas para o
correto regramento ITR.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.644 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721610/2014-23

A comprovação genérica do rebanho, sem vinculá-los a cada fazenda, não é
considerada apta a comprovar a área de pastagem do imóvel. O posicionamento defendido neste
acórdão encontra-se de acordo com o entendimento deste Conselho, nos termos do acórdão
2202-000.821, relatado pela Conselheira Maria Lucia Moniz de Aragão Calomino Astorga,
julgado no dia 19/10/2010:
ÁREA DE PASTAGEM. REBANHO AJUSTADO. ÍNDICE DE LOTAÇÃO POR
ZONA PECUÁRIA.

O valor da área de pastagem deve ser sempre menor ou igual à área obtida pelo
quociente do rebanho ajustado comprovado e o índice de lotação por zona de pecuária
fixado para a região onde se situa o imóvel.

REBANHO DECLARADO. COMPROVAÇÃO.

O rebanho declarado pelo contribuinte deve ser comprovado por meio de
documentos que permitam vinculá-lo ao imóvel rural, tais como notas fiscais de
aquisição de vacinas, ficha de movimentação e vacinação de gado etc. (destaquei).

A vinculação ao imóvel é essencial para a regular dedução do ITR sobre a área
classificada como “área de pastagem”. Os documentos juntados ao presente processo são
genéricos e referem-se ao grupo econômico como um todo, conforme afirmou o próprio
contribuinte. Portanto, não há razões para a reforma da autuação e da decisão de piso em relação
a esse ponto.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento no sentido de reconhece as áreas de reserva legal e área de preservação
permanente informadas em DITR.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital